Tribunal: TJBA
Processo: 8003171-26.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8003171-26.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: RONILSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA POLICIAL MILITAR DA RESERVA.
PROCESSO DE SELEÇÃO DE POLICIAIS MILITARES NA RESERVA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS. EDITAL Nº 001-CG/CAJ/011-2020 C/C ART. 18 DA LEI ESTADUAL Nº 7990/2001. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EXISTÊNCIA DE PROCESSO DISCIPLINAR EM CURSO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22 DO STF.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que considerou ilegal a exclusão de policial militar da reserva de processo seletivo em razão de processo administrativo disciplinar (PAD) em curso, o qual foi posteriormente arquivado por falta de provas. O embargante sustentou a existência de omissão e obscuridade quanto aos princípios da vinculação ao edital, isonomia, separação dos poderes e discricionariedade administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade; (ii) saber se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir o mérito da decisão que aplicou o Tema 22 do STF por simetria aos processos administrativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a reapreciação de provas ou teses jurídicas já enfrentadas.

4. O julgador não está compelido a refutar individualmente todos os argumentos das partes quando encontra fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

5. O acórdão recorrido enfrentou o cerne da lide ao declarar a ilegalidade da exclusão baseada em investigação infundada, aplicando os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o entendimento fixado pelo STF no Tema 22. Assim, o julgado recorrido analisou de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

6. A alegação de invasão ao mérito administrativo foi repelida sob o fundamento de que o Poder Judiciário realizou o controle de legalidade e constitucionalidade do ato administrativo.

7.
A decisão recorrida caracteriza-se pela transparência, inexistindo qualquer ambiguidade apta a ensejar entendimentos disparatados entre si.

8. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício processual sanável por aclaratórios, mas pretensão de reforma que deve ser buscada pelas vias recursais próprias.

IV. Dispositivo

9. Decisão embargada mantida. Embargos não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 8003171-26.2021.8.05.0146
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
RONILSON ALVES DOS SANTOS
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.